Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL EM SITE TERCEIRIZADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESERVA NÃO EFETIVADA. DEFEITO NO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A empresa intermediadora administradora de sítio eletrônico que, em parceira com hotéis, pousadas e estalagens, oferece serviço permitindo a reserva eletrônica de acomodações, participa da cadeia de consumo e, portanto, responde solidaria e objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7o, 14o e §1o do art. 25 todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.” (Acórdão 1028681, 20150710147509APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 238/247).
2. A responsabilidade dos fornecedores em uma relação de consumo é solidária, por conseguinte, o consumidor que se diz lesado em face de vício do produto ou serviço, reclama a responsabilização civil objetiva dos participantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, art. 14o e §1o e art. 25, CDC).
3. Hipótese em que os autores/apelados, apesar de terem reservado hospedagem na cidade de Gramado/RS, por meio do site mantido pela ré/apelante, foram informados, no hotel, quando do check in, que nenhuma reserva tinha sido realizada pela requerida.3.1. Danos materiais comprovados, mantido valor definido em sentença.
4. Quanto aos danos morais, a conduta da ré (não efetivação de reserva junto a hotel ofertado em seu site) ensejou lesão a direito da personalidade dos autores (resultado), causando-lhes frustração, transtorno, constrangimento. Os autores, entre eles, um menor de 6 anos à época dos fatos, chegaram ao hotel em Gramado – RS, se depararam com a não reserva de hospedagem, necessitaram aguardar aproximadamente por duas horas em frente ao estabelecimento, em tentativa frustrada de contato telefônico com a ré para solucionar o problema.
5. Quanto à impugnação do quantum indenizatório, também não prospera o inconformismo: o valor de R$ 3.000,00 definido em sentença para cada um dos autores, totalizando R$ 9.000,00, revela-se razoável e proporcional ao dano moral sofrido e à realidade financeira das partes, não havendo falar em enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.